Tribunal: STF
Processo: Rcl 45546
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de preservação permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal, consignando que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”.



    2. A não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    3. Agravo regimental não provido.